Tribunal: TJDFT
Processo: 0711720-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
tutela Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711720-77.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONEXAO V2 CONDICIONAMENTO ESPORTIVO LTDA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Conexão V2 Condicionamento Esportivo Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 227346282 do processo n. 0702499-43.2025.8.07.0009) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante contra Sul América Companhia de Seguro Saúde (agravada), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial consistente na suspensão da cobrança das mensalidades do plano de saúde, com vencimentos em 9/12/2024 e 17/12/2024, no valor de R$1.321,78 (mil trezentos e vinte e um reais e setenta e oito centavos), cada. Em suas razões recursais (ID 70212249), a agravante relata que, apesar de ter realizado pedido de cancelamento do plano de saúde ofertado pela operadora ré/agravada no dia 12/11/2024, em razão das dificuldades financeiras suportadas, foi surpreendido com a cobrança de valores relativos ao período de aviso prévio de 60 (sessenta) dias, supostamente exigido para resilição do contrato de assistência à saúde firmado entre as partes. Sustenta que a cláusula contratual que prevê a fidelização do beneficiário e a cobrança de aviso prévio é abusiva, consoante decisão judicial proferida no julgamento da Ação Civil Pública n. 0136265- 83.2013.4.02.51.01, a qual “declarou nulo o parágrafo único do artigo 17, da RN 195/2009 (atual RN 557/22) que instituía tanto a carência de 12 meses para contratação de plano e seguro saúde para contratos coletivos, como aviso prévio para rescisão contratual de 60 dias”. Ressalta a natureza consumerista da relação jurídica contratual firmada entre as partes, sob o argumento de que “o contrato possui 3 (três) beneficiários, que aderiram ao plano, por intermédio de sua empresa, para benefício próprio”, bem como que “a operadora ré é pessoa jurídica de direito privado que presta serviço de assistência à saúde mediante pagamento de contraprestação daqueles que aderem aos seus produtos”. Destaca que não há valores em abertos a serem adimplidos, uma vez que o contrato de adesão foi celebrado na modalidade de pré-pagamento, e que “pagou o último prêmio em 10/09/2024 abrangendo o período de serviços de 10/09/2024 a 09/10/2024”. Sublinha a presença dos requisitos autorizadores para antecipação dos efeitos da tutela do presente recurso. Defende existir probabilidade do direito vindicado, porquanto a exigência de aviso prévio para resilição unilateral do contrato de assistência à saúde estaria em dissonância com o pronunciamento judicial que declarou a nulidade do art. 17, parágrafo único, da RN n. 195/2009. Em relação ao perigo de dano, aduz a necessidade de suspensão das cobranças abusivas a fim de preservar sua saúde financeira, já que se trata de empresa de pequeno porte, e diante da a iminência de negativação do seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência recursal a fim de determinar “a suspensão da cobrança dos títulos de R$ 1.321,78 (mil trezentos e vinte e um reais e setenta e oito centavos), vencido em 09/12/2024 e R$ 1.321,78 (mil trezentos e vinte e um reais e setenta e oito centavos), vencido em 17/12/2024 e demais que por ventura forem gerados, imediatamente, até o julgamento do mérito”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, concedendo-se a tutela de urgência, nos moldes do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 70213790). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se reputam presentes, por ora, os aludidos requisitos. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por Conexão V2 Condicionamento Esportivo Ltda. (ora agravante) contra Sul América Companhia de Seguro Saúde (ora agravada), objetivando, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para suspensão da cobrança dos títulos com vencimento em 9/12/2024 e 17/12/2024, no valor de R$1.321,78 (mil trezentos e vinte e um reais e setenta e oito centavos), cada, bem como a abstenção da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes. No mérito, a autora requereu a declaração da rescisão do contrato de assistência à saúde firmado entre as partes, desde a data de 12/11/2024, e a inexigibilidade das parcelas e penalidades impostas após o pedido de cancelamento. Consoante relatado, insurge-se a pessoa jurídica agravante contra decisão do Juízo a quo que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência requerido na inicial, com base nos seguintes fundamentos, ad litteris: Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. A autora alega ter notificado a seguradora ré para cancelar plano de saúde empresarial saúde com ela contratado, afirmando que a requerida informou que precisaria ser cumprido “aviso prévio” de 60 (sessenta) dias para efetivação da rescisão do contrato A parte requerente requer tutela de urgência para suspensão da exigibilidade da cobrança da mensalidade de R$ 1.321,78 vencida em 09/12/2024 e do título de cobrança de R$ 1.321,78, vencido em 17/12/2024. A parte juntou procuração e documentos, recolhendo custas iniciais. Os autos vieram conclusos. É o relatório do necessário. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque há previsão legal e regulamentar de prazo de 60 (sessenta) dias de vigência para cancelamento de plano de saúde em razão de inadimplemento, não se verificando qualquer ilegalidade ou irrazoabilidade, a princípio, na conduta descrita. Ademais, não há cópia integral das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, que é mencionado na resposta da ré em ID. 226340721. As condições gerais da proposta de ID. 226340710, contudo, é expressa ao preceituar que “cumprida a vigência mínima inicial, este Contrato será renovado automaticamente por período indeterminado, salvo manifestação em contrário por escrito, com 60 (sessenta) dias de antecedência, por qualquer das partes”. Não há como aferir, de imediato, se a proposta referida foi aceita nestes termos, se é renovação de contrato anterior, ou mesmo os termos do contrato em si. Assim, considerando tratar-se de relação de natureza empresarial, e com fundamento nos elementos ora trazidos, não se verifica conduta da requerida em violação flagrante ao contrato, que demonstre a probabilidade do direito. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Recebo a inicial. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, extrai-se dos autos de origem (processo n. 0702499-43.2025.8.07.0009) que a pessoa jurídica autora/agravante firmou contrato de plano de assistência à saúde com a operadora ré/agravada, para cobertura na segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, com início da vigência na data de 3/11/2023 (vide proposta comercial ao ID origem 226340710). Ainda, consoante demonstrado pela documentação ao ID 226340717, o representante legal da aludida sociedade empresária realizou solicitação de cancelamento imediato do plano, no dia 12/11/2024. Por sua vez, ao receber o pedido, a operadora de saúde ré emitiu comunicado, informando a necessidade de cumprimento do período de aviso prévio previsto no contrato, com término previsto na data de 16/1/2025 (ID origem 226340721). Sobre o tema, o art. 17 da Resolução Normativa n. 195/09 da ANS, que dispunha sobre a classificação e características dos planos privados de assistência à saúde, regulamentava a sua contratação e instituía a orientação para contratação de planos privados de assistência à saúde, estabelecia que “as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes”. O parágrafo único do mencionado dispositivo regulamentar acrescia que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderiam ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. No entanto, o parágrafo único do referido dispositivo normativo foi anulado pela Resolução Normativa n. 455/20 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, de 30/3/20201, em razão de decisão proferida nos autos da ação civil pública n. 0136265-83.2013.4.02.51.01, que tramitou perante a Justiça Comum Federal da 2a Região, sob o fundamento de estar proibida a fidelização do consumidor em planos de saúde coletivos. Consoante relatado, a agravante fundamenta a abusividade da cobrança das mensalidades exigidas após o pedido de cancelamento do plano de saúde justamente na inobservância de decisão judicial proferida nos autos da ACP n. 0136265-83.2013.4.02.51.01. Sucede que, a despeito da relevante argumentação trazida pela parte autora (ora recorrente), a matéria objeto do presente recurso é complexa e demanda aprofundada incursão no mérito, o que não se coaduna com o juízo de cognição sumária inerente a esse instante processual. Nesse contexto, conforme bem destacado pelo Juízo de origem, não foi acostado aos autos, até o momento, instrumento contratual que demonstre a alegada exigência, pela operadora de saúde ré, de cumprimento do período de 60 (sessenta) dias para efetivação da resilição unilateral pretendida pela beneficiária autora. Ressalte-se, nesse ponto, que o documento colacionado ao ID 226340710 dos autos de origem trata-se de mera proposta comercial, e, não, de contrato de adesão validamente celebrado e assinado pelas partes. Além disso, a previsão contida nas condições gerais da referida proposta, no sentido de observância do prazo de 60 (sessenta) dias, diz respeito ao período para manifestação da recusa à renovação automática do contrato por prazo indeterminado, após o prazo de vigência inicial de 24 (vinte e quatro) meses, o que parece não ser o caso dos autos. Importante destacar, ademais, que há divergência entre as partes quanto à data de solicitação do cancelamento do plano de saúde – dia 12/11/2024 para autora, e dia 17/11/2024 para o réu –, o que, decerto, possui o condão de repercutir na análise de mérito do recurso. Com efeito, considerando que é necessária a oportunização do contraditório e a devida dilação probatória, a fim de se aferir a existência, ou não, de abusividade da cobrança realizada pela operadora de saúde ré, não há falar, nesse momento processual, em probabilidade do direito da agravante. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque, inexiste, nos autos, elementos indicativos de cobrança formal dos mencionados valores pela parte agravada em desfavor da parte agravante, tampouco notificação informando a iminência de inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes, caso não efetuado o pagamento das parcelas com vencimento em 9/12/2024 e 17/12/2024, referentes às competências de 11/2024 e 12/2024, respectivamente. Em sentindo semelhante, não se verifica do extrato das parcelas constante ao ID origem 226340724, indícios de cobranças supervenientes ao termo final informado pela ré (16/1/2025), nem a existência de outras parcelas em aberto. Assim, ausente perigo iminente de ofensa à credibilidade e à saúde financeira da pessoa jurídica autora, não há falar em urgência capaz de autorizar a concessão do pedido liminar vindicado. Com efeito, tais elementos não indicam, ao menos neste juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos cumulativos autorizadores da concessão de tutela antecipada recursal. Anote-se, por fim, que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora